Tribunal: TJMT
Processo: 1023852-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023852-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.920.781-48 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL
.
EXCESSO
NÃO
VERIFICADO
.
PROBABILI
DADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
REQUISITO
INDISPENSÁVEL (ART. 300 DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional, ajuizada na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante sustenta a nulidade de cláusulas do contrato de financiamento celebrado com instituição bancária, alegando onerosidade excessiva em razão de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicada. Postula a concessão da tutela para impedir a inscrição em cadastros
de inadimplentes e possibilitar o depósito em juízo da quantia que entende incontroversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de cobrança de juros acima da média de mercado e de capitalização diária sem indicação da taxa justifica, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a ausência de demonstração inequívoca de abusividade contratual impede a suspensão dos efeitos da mora e da inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que exige a presença de indícios consistentes de abusividade contratual já na fase inicial do processo.

A simples alegação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva, notadamente quando não se demonstra, de forma técnica, a discrepância relevante e seu impacto desproporcional no contrato.

Conforme o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ (
REsp
1.061.530 e Súmula 381), é imprescindível a demonstração de abuso evidente, o que não se verifica no caso, sendo inaplicável a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração inequívoca da abusividade contratual já na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1023852-82.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional indeferiu a tutela de urgência.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada por contrariar a legislação vigente, uma vez que o contrato de financiamento firmado entre as partes apresenta nulidades por onerosidade excessiva.

Afirma que os juros acordados estão acima da taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN, tendo sido pactuada uma taxa de 2,49% ao mês e 34,39% ao ano, enquanto a taxa média de mercado no momento da contratação era de 2,05% ao mês.

Relata que a capitalização diária de juros, sem a expressa informação da taxa aplicada, viola o dever de informação ao consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelo TJMT.

Sustenta que o contrato de financiamento é de adesão, não tendo sido oportunizado ao consumidor discutir ou modificar seu conteúdo, e que a instituição financeira não observou os princípios constitucionais previstos no art. 192 da CF, gerando evidente desequilíbrio contratual por onerosidade excessiva.

Argumenta que, apesar de o contrato informar na cláusula F.4 uma taxa de juros mensal
de 2,23% e anual de 30,24%
, a cláusula M prevê capitalização diária sem informar expressamente a taxa diária aplicada, o que configura abusividade segundo jurisprudência consolidada do STJ.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
301443873
.

Devidamente intimada à apelada não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
306768369
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 330 do CPC estabelece no §2º que
“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”,
e no §3º preceitua que
“
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que
s
egundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381).

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição
/manutenção”
.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito, não se verifica dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante, e ausente
a
probabilidade do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

Além disso
, ainda que
deposite
a quantia incontroversa, sem a demonstração da cobrança abusiva não há como
suprimira

mora debendi
em tutela antecipada.

Sobre a matéria
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Nulidade de Cláusula Contratual c/c
Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor para manter a posse do veículo objeto de financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de onerosidade excessiva e abusividade contratual
é suficiente
para afastar a mora e autorizar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O deferimento de tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração da probabilidade do direito alegado, notadamente por meio de indícios suficientes de ilicitude ou abusividade contratual, o que não se verifica no caso concreto.

4.A simples alegação de onerosidade excessiva ou hipossuficiência do consumidor, sem comprovação objetiva da abusividade das cláusulas, não afasta a mora nem justifica, por si só, a concessão de tutela antecipada.

5.De acordo com a Súmula 380 do STJ e o
REsp
1.061.530, a propositura isolada de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos específicos ali estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.A alegação genérica de onerosidade excessiva e hipossuficiência do consumidor não
é suficiente
, por si só, para afastar a mora e autorizar tutela de urgência em ação revisional.

2
.A concessão de tutela antecipada para impedir inscrição em cadastro de inadimplentes exige demonstração de verossimilhança do direito, jurisprudência consolidada favorável e adimplemento da parte incontroversa da dívida”
.
(N.U
1009457-85.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
09/05/2025
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025